Tribunal: TJDFT
Processo: 0739297-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739297-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Anne Caroline Medeiros de Maria Agravada: Moovipet Transporte de Animais Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anne Caroline Medeiros de Maria contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0718782-45.2024.8.07.0020, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por ANNE CAROLINE MEDEIROS DE MARIA, em desfavor de TAXI DOG EXCLUSIVE TRANSPORTE DE ANIMAIS LTDA., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que realizou a contratação dos serviços de transporte de animais em 25 de junho de 2024, com pagamento de R$ 3.447,20, parcelado em 10 vezes. Relata que o embarque dos cães foi inicialmente agendado para 28 de julho de 2024, e posteriormente adiado para 29 de julho. Afirma que no dia do embarque, a empresa ré informou o cancelamento da viagem, causando sérios transtornos à autora. Aduz, ainda, que após o cancelamento da viagem, foi forçada a arcar com custos adicionais, como diárias em hotel para pets e a doação de um dos cães devido à impossibilidade financeira de mantê-los hospedados. Assevera também que ao solicitar o reembolso em virtude do cancelamento, a autora foi informada pela empresa ré que somente devolveria o valor no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem qualquer previsão legal ou contratual para tanto. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requereu: A. Inaudita altera pars, deferir a tutela de urgência para oficiar a operadora de cartão de crédito VISA e o Banco Santander (dados no tópico anterior) para (a.1) não mais descontar qualquer valor futuro do parcelamento de R$ 3.447,20 (três mil quatrocentos e quarenta e sete reais) em 10 vezes, realizado no dia 25/06/2024, em favor de Moovipet, cancelando a compra efetuada (a.2) determinar o estorno de qualquer valor descontado e ainda não repassado para a empresa ré. B. No mérito, seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a tutela de urgência; C. Condenar a ré ao pagamento dos danos materiais causados à autora, na forma disposta em tópico próprio, no montante de R$ 5.931,20 (cinco mil novecentos e trinta e um reais), sem prejuízo dos demais valores mensais de hospedagem, comprovados posteriormente, bem como considerando o valor dos efetivos descontos de cartão de crédito, também comprovados posteriormente, depois de cumprida a tutela de urgência. D. Condenar a ré à reparação dos danos morais da autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); E. aplicar o Código de Defesa do Consumidor e determinar a inversão do ônus da prova; F. condenar a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais; G. determinar a citação da ré para que, querendo, oferte contestação dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sendo que, desde já, a autora declara que opta pela NÃO realização de audiência de conciliação no presente caso. É o relato necessário. DECIDO. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Eventual descumprimento das obrigações assumidas no contrato pela requerida, certo é que não há como ser atribuída a operadora de cartão de crédito e à instituição financeira qualquer responsabilidade pelo inadimplemento contratual. Com efeito, o fato de que o pagamento do valor do serviço ter sido realizado mediante descontos em cartão de crédito administrado pela Visa, vinculada ao Banco Santander não tem o condão de caracterizar a solidariedade pela restituição do montante descontado. Em verdade, a obrigação das operadoras de cartão de crédito se limita a conceder crédito ao consumidor e a repassar o pagamento ao fornecedor do produto ou serviço e, portanto, não integram a relação comercial principal. Nesse trilhar, diante da obrigação da operadora de cartão de crédito em garantir o pagamento ao fornecedor, não poderia a operadora de cartão de crédito cancelar a compra do serviço adquirido pela autora junto a parte requerida, sem que houvesse também um requerimento formal da empresa ré para tanto. Neste sentido, é o entendimento do e.TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. PAGAMENTO PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. VIAGEM CANCELADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DA COMPRA REQUERIDA PELO COMPRADOR À ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONFIGURADA. 1. As administradoras de cartão de crédito não integram a relação contratual estabelecida entre o consumidor e o fornecedor quanto aos produtos e serviços adquiridos mediante pagamento por meio de cartão de crédito. Assim, uma vez rescindido o contrato de consumo, a operadora de cartão de crédito não está obrigada a cancelar a compra, mediante simples requerimento do consumidor, fazendo-se necessária a manifestação formal do fornecedor. 2. Tratando-se de compra e venda mediante desconto em cartão de crédito, as instituições financeiras administradoras não respondem solidariamente em caso de descumprimento contratual por parte do fornecedor do produto ou serviço. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJ-DF 00049412820178070001 DF 0004941-28.2017.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 12/02/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, da análise do documento de ID. 209882460, aponta a existência de cláusulas de cancelamento do serviço contratado e que eventual responsabilidade por descumprimento contratual depende de ampla dilação probatória, a ser feita no curso da lide, circunstância que afasta a probabilidade do direito alegado. Da mesma forma, não verifico a possibilidade de qualquer risco de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento. Quanto ao link google drive Fica a parte autora advertida que eventual documento não colacionado nos autos, mas disponível apenas em link externo, longe do poder judiciário, não será objeto de apreciação judicial. Assim, não estando o elemento probatório nos autos ou em cartório, não está no mundo. A indicação de link externo (QR CODE, GOOGLE DRIVE ou YOUTUBE), longe do controle do Estado, traz enorme alarme à prestação jurisdicional, visto que relega ao terceiro ou a própria parte deixar acessível no tempo o lastro probatório, podendo excluí-lo quando não mais lhe interessar e alegar problemas de ordem técnica. Assim, fica a parte autora advertida que eventual documento, vídeo ou áudio não juntado especificamente nos autos, mas acessível mediante acesso ao GOOGLE DRIVE ou YOUTUBE, não será reconhecido como juntado ao feito. Esclareço, ainda, que o sistema do PJe, a despeito de suas limitações, aceita documentos de áudio e vídeo em determinados formatos e tamanho, sendo incumbência das partes se atentar ao referido, na forma do art. 434 do CPC. Assim, deverá a parte autora juntar aos autos o vídeo no qual se opõe, fazendo uso das ferramentas disponibilizadas no sítio deste tribunal (https://www.tjdft.jus.br/pje/informacoes/copy_of_softwares-auxiliares). Confiro o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à juntada de referidos vídeos, sendo que ultrapassado esse prazo, fica preclusa a sua juntada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...)” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 64159612) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, instaurado pelo ajuizamento de ação que tem por objetivo o exercício do direito formativo à decretação da resolução do negócio jurídico de prestação de serviços celebrado entre as partes, em razão do alegado inadimplemento das obrigações assumidas pela ré. Argumenta que celebrou com a sociedade empresária agravada negócio jurídico de prestação de serviços destinados ao transporte de animais, por meio do qual foram pactuados a data do embarque e o pagamento parcelado do valor, mediante adiantamento e desconto nas faturas do cartão de crédito mantido pela autora. Acrescenta que a ré, de modo unilateral, primeiramente adiou e, em seguida, cancelou o serviço contratado, sem que tenha sido efetuado o reembolso dos valores gastos pela demandante e nem mesmo suspenso o pagamento das faturas em seu cartão de crédito, a despeito da solicitação de devolução efetuada pela contratante. Destaca que o inadimplemento aludido está evidenciado pelos elementos de prova que acompanharam a petição inicial, de modo que deve ser deferido o requerimento de tutela antecipada para que seja determinada a suspensão dos descontos, no cartão de crédito mantido pela recorrente, das parcelas alusivas ao pagamento, diante da ausência de prestação do serviço correspondente na data pactuada. Afirma, com respaldo em reportagem veiculada por conhecido programa de televisão e em reclamações formuladas em sítio especializado na rede mundial de computadores, que a sociedade empresária demandada corre o risco de encerrar suas atividades e não mais ter condições financeiras de proceder ao devido ressarcimento, de modo que a continuidade dos descontos efetuados no cartão de crédito mantido pela autora ocasionaria indevido prejuízo. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento urgente formulado na origem, com a determinação de suspensão dos descontos das parcelas vincendas, referentes ao pagamento das obrigações assumidas, na fatura de seu cartão do crédito, bem como do estorno das quantias ainda não repassadas à sociedade empresária contratada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A leitura da petição inicial, precisamente do item “a” do pedido formulado, revela que o requerimento de tutela antecipada destinado à suspensão dos descontos na fatura do cartão de crédito mantido pela autora foi deduzido em desfavor da instituição financeira Banco Santander e da administradora de cartão de crédito Visa, que não integram a relação jurídica processual, pois a demanda na origem foi proposta, exclusivamente, contra a sociedade empresária prestadora de serviço. O Juízo singular destacou, de modo apropriado, ao indeferir a tutela antecipada requerida na origem, que “não há como ser atribuída à operadora de cartão de crédito e à instituição financeira qualquer responsabilidade pelo inadimplemento contratual”, sobretudo porque “não integram a relação comercial principal”. Ocorre que a agravante, em suas razões recursais, não articulou argumentos com o intuito de impugnar o aludido fundamento empregado na decisão interlocutória recorrida. Em verdade, limitou-se a reafirmar a necessidade de interrupção dos descontos efetuados em sua fatura de cartão de crédito com amparo nas regras que integram o microssistema de proteção ao consumidor, sem qualquer alusão à apontada impropriedade da concessão de tutela antecipada em desfavor de terceiras pessoas não integrantes da relação jurídica processual. Além disso, como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão ora agravada, o conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, no sentido da legitimidade, ou mesmo da sua extensão, da pretensão deduzida pela recorrente. Não é possível concluir, ao menos na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da tutela antecipada requerida, sem que tenham sido minimamente esclarecidas as circunstâncias referentes ao negócio jurídico celebrado entre as partes e às cláusulas que o integram, inclusive em relação ao pretendido reembolso, no sentido da legitimidade da medida urgente requerida. É perceptível que as questões suscitadas pela recorrente poderão ser elucidadas oportunamente, após a regular instrução processual. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA DE EVENTOS. DESCUMPRIMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na suspensão da cobrança das parcelas remanescentes, relativas ao contrato de prestação de serviços celebrado entre os requerentes e a primeira requerida, bem como no estorno dos valores já pagos. 2. É incontroverso que os autores celebraram contrato de prestação de serviços com a ré A. G. Figueiredo Marques Festas e Eventos Eireli ("Toys Kids Club") para realização da festa de aniversário do seu filho, mediante pagamento do valor total de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais). Observa-se que a referida pessoa jurídica comunicou, por meio das redes sociais, o encerramento das suas atividades empresárias, por força de dificuldades financeiras, e informou o compromisso de devolver os valores pagos pelos seus clientes, em razão da impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais. Nota-se, ainda, que os autores entraram em contato com a ré, via e-mail, para recebimento do montante devido, contudo, não obtiveram êxito. 3. Conforme se extrai do art. 186 do CC, são pressupostos da responsabilidade civil o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Ademais, de acordo com o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, as estipulações contratuais vinculam apenas as partes contratantes, não beneficiando ou prejudicando terceiros, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei. 4. O banco réu/agravado não praticou ato ilícito, porquanto atuou como mera instituição intermediadora, adiantando o pagamento dos valores estipulados no contrato à sociedade empresária fornecedora. O suposto inadimplemento contratual se deu entre os autores/agravantes e a empresa de eventos ré/agravada, em razão do encerramento das suas atividades empresariais. 5. Assim, ausente demonstração, nesse momento inicial, de falha na prestação do serviço por parte do Banco C6 S.A. (agravado), não há como imputar-lhe a obrigação de fazer consistente na suspensão imediata das parcelas no cartão de crédito do agravante, haja vista o integral repasse à empresa de eventos (ID 186520806, p. 8/18), e no estorno das parcelas já pagas. Logo, não está comprovada, de plano, a probabilidade do direito dos autores/agravantes. 6. De igual modo, não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o processo está em fase inicial, sendo possível, após a devida instrução processual e colheita probatória, o ressarcimento integral dos autores pelos valores pagos, inclusive, na via extrajudicial, sobretudo porque não há notícia de que a pessoa jurídica ré tenha decretado formalmente sua falência. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1867380, 07096858120248070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONSTATADA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da decisão, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório 2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. A medida requerida pela parte agravante exige a formação do contraditório e da adequada instrução probatória, para a apuração da efetiva ocorrência do inadimplemento contratual, e em que contexto e extensão o atraso afetou a possibilidade de pagamento das prestações a que se comprometeu, sob pena de modificação indevida do equilíbrio contratual. Ademais, além dos escassos elementos probatórios, o agravado, em contrarrazões, assevera que houve a conclusão dos serviços estruturais de impermeabilização em toda a área de lazer, o que afastaria o risco de agravamento dos danos às instalações da agravante, conforme laudo juntado aos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1751797, 07207683120238070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 300, § 3o do Código de Processo Civil-CPC indica que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 2. No caso, a declaração de rescisão do contrato e a desmobilização do canteiro de obras configuram medidas satisfativas e irreversíveis, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória. Ademais, há necessidade de averiguar eventual responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, mediante ampla defesa e contraditório, antes de declarar rescindido o contrato e aplicar as consequências cabíveis, o que se mostra inviável por meio da via estreita do agravo de instrumento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1873199, 07515632020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 300 CPC/2015. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. TESE DE INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. A tese de inadimplemento contratual, consistente na inexistência de outorga da escritura pública definitiva dos imóveis adquiridos após a quitação do contrato, só é possível de ser demonstrada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Demanda cognição exauriente, para que as circunstâncias sejam esclarecidas. 4. Em juízo de cognição sumária, os esclarecimentos são necessários antes da adoção de qualquer medida que suspenda os efeitos do eventual inadimplemento imputado à agravada. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausentes elementos probatórios idôneos e robustos, afasta-se o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1630391, 07236405320228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao mais verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, sendo certo que a recorrente não formulou, nesta instância recursal ou na origem, requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Fica a recorrente advertida de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília–DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator